Tribunal: TJSP
Processo: 1002095-90.2017.8.26.0292
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2018-03-15

Ementa:
Embargos de declaração – Ausente omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada – Inviabilidade por falta dos pressupostos do artigo 1.022, do CPC – Prequestionamento – Caráter infringente – Inadmissibilidade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2018.0000174778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no 1002095-
90.2017.8.26.0292/50000 no 1002095-90.2017.8.26.0292/50000, da Comarca de Jacareí,
em que é embargante RER FOMENTO MERCANTIL - EIRELI, é embargado BANCO
DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARMEN LUCIA
DA SILVA.
São Paulo, 15 de março de 2018.
Henrique Rodriguero Clavisio
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1002095-90.2017.8.26.0292/50000 -Voto no 29968
2
Embargos de Declaração no 1002095-90.2017.8.26.0292/50000
Embargante
RER Fomento Mercantil Eireli
Embargado
Banco do Brasil S/A
Voto no 29968
Embargos de declaração
Ausente omissão, contradição ou
obscuridade a ser sanada Inviabilidade por falta dos pressupostos
do artigo 1.022, do CPC Prequestionamento Caráter infringente
Inadmissibilidade Embargos rejeitados.
Vistos,
Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão de fls.
223/225 que deu provimento ao recurso de apelação da parte embargada, vez que restou
reconhecida ausência da obrigação de fazer pretendida, ante a transferência indevida de
valores ter sido realizada sem influência ou interferência operacional do banco.
A embargante requer a modificação da r. decisão proferida,
revelando o nítido propósito de prequestionamento, com vistas à interposição de recursos
em instância superior; argumenta que houve omissão quanto ao enfrentamento de fatos
fundamentais para o deslinde da causa; que a controvérsia não apresenta afeição com
existência ou não de falha operacional ou falha na prestação do serviço ou culpa exclusiva
ou excludentes de responsabilidade do dever de reparação; que não é possível a devolução
do valor recepcionado na conta, sem a interferência direta do Banco do Brasil, na qualidade
de depositário; que mesmo autorizado pelo titular da conta, (fl. 19/22) com declaração
firmada pela NETSEG, não se opondo ao estorno, o Banco do Brasil, não devolveu o
dinheiro, fls. 01/17.
É o relatório.
Inexiste no v. acórdão combatido qualquer um dos vícios
apontados no art. 1.022, do CPC, capaz de justificar eventual modificação daquele julgado.
Efetivamente nada há para ser modificado na r. decisão, a
qual não apresenta nenhuma contradição, obscuridade ou omissão.
Como ensinava o saudoso Theotonio Negrão, “Os embargos
de declaração não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos de uma
decisão” (“Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 28a edição, pág.
428, nota 6 ao art. 535).
Verifica-se, assim, que a embargante pretende rediscutir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1002095-90.2017.8.26.0292/50000 -Voto no 29968
3
questões já apreciadas no julgamento do recurso interposto, com claro intuito de modificar
o decidido, prática que é vedada no sistema processual vigente.
Pondere-se ser dispensável a manifestação expressa sobre
todas as alegações das partes. O que importa é que os temas relevantes sejam apreciados, o
que foi feito na espécie.
Nesse sentido, o seguinte julgado do STJ: “O julgador não
tem o dever de discorrer esgotadamente sobre os regramentos legais existentes e nem está
obrigado a responder a todos os questionamentos das partes se já encontrou motivo
suficiente para fundamentar a sua decisão. Ausência de omissão a viciar o julgamento de
segundo grau. Violação ao art. 535, II, do CPC que se repele” (REsp no 614.042-0-PR, 1a
Turma, v.u., Rel. Min. JOSÉ DELGADO, j. em 22.2.2005).
De outro lado, no caso concreto, constou expressamente na
fundamentação do combatido acórdão:
(...) No caso, é fato haver a autora efetuada a transferência
indevida de valores para conta corrente de titularidade de terceira pessoa estranha à sua
relação, bem como haver se dado referido procedimento, sem influência ou interferência
do réu, pelo que, responsável o autor por ato derivado de conduta própria, ausente falha
operacional do réu, inexiste responsabilidade a permitir a imposição da obrigação de
restituição do valor referido.
Nesse sentido e como se sabe, é o depositante responsável
único pelos dados inseridos no sistema de depósito de valores e pela destinação desses
recursos, bem como que não poderia o réu, estornar qualquer valor depositado em conta
corrente regular, sem autorização do respectivo titular dessa conta de destino.
Por outro lado, também como se sabe, o procedimento de
bloqueio de valores deve observar o limite temporal mínimo de 24 horas, de modo que, no
caso, como nesse tempo já havia sido efetivada a transferência de valores, inegável a
perda de objeto dessa providência, ainda que instaurada pelo réu.
Cabe acrescentar que o objetivo dos embargos de declaração,
mesmo para fins de prequestionamento, é suprir, se existentes, omissões, contradições ou
obscuridades no julgado, nos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, o que não se vislumbra na hipótese vertente.
O STJ já pacificou entendimento sobre a matéria ora em
questão: “Processual civil. Conflito de atribuições. Embargos de declaração. Reexame de
matéria já decidida. Prequestionamento. Omissão inexistente. 1. Inexiste omissão a ser
suprida na via dos embargos de declaração se o acórdão embargado manifesta-se de
modo claro e objetivo quanto à matéria submetida à apreciação da Corte. 2. Os embargos
de declaração não constituem meio adequado a provocar o reexame de matéria já
apreciada. 3. Segundo a jurisprudência do STJ, mesmo nos embargos declaratórios
opostos com o fim de prequestionamento, devem ser observados os parâmetros do art. 535
do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material).Embargos de Declaração no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1002095-90.2017.8.26.0292/50000 -Voto no 29968
4
0122543-59.2010.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 11792. 4. Embargos de
declaração rejeitados.” (EDcl no AgRg no CAT. 151/SP, Rel. Ministro João Otávio de
Noronha, 1a Seção, julgado em 22/09/2004, DJ 18/10/2004, p. 180).
Para fins de prequestionamento, a Turma Julgadora declara
que não houve vulneração aos dispositivos mencionados.
Rejeitam-se os embargos.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator